Tribunal: TJMT
Processo: 1041775-32.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041775-32.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE BANCO BRADESCO S.A..

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - CLÁUSULA AD EXITUM - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS PRESTADOS – DESPROVIDO O RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS – PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO INTERPOSTO POR BANCO BRADESCO S.A.

I. CASO EM EXAME

1 – Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por sociedade de advogados em face de instituição financeira, visando à fixação judicial da verba honorária, diante da rescisão unilateral de contrato com cláusula ad exitum, antes da obtenção do resultado contratado. Sentença de parcial procedência condenou o réu ao pagamento de R$ 18.000,00. Ambas as partes apelaram: o escritório pleiteando majoração do valor arbitrado e o banco requerendo, preliminarmente, a anulação da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, a improcedência do pedido ou a redução da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há duas questões em discussão: (i) verificar se o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa; (ii) definir se, diante da rescisão unilateral do contrato com cláusula ad exitum, o advogado faz jus a honorários proporcionais, e, em caso positivo, se o valor arbitrado deve ser majorado ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os elementos dos autos são suficientes para a formação do convencimento do juiz, sendo desnecessária a produção de outras provas, conforme precedentes do STJ.

4 - A rescisão unilateral do contrato com cláusula ad exitum, antes da implementação do resultado, não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

5 – O contrato previa remuneração ad exitum correspondente a aproximadamente 18% sobre o proveito econômico estimado em R$ 550.422,21 (quinhentos e cinquenta mil, quatrocentos e vinte e dois reais e vinte e um centavos.), o que resultaria em honorários na ordem de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil), caso o vínculo contratual fosse mantido até o êxito.

6 – Entretanto, a quantia fixada em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), foi arbitrada com base em critérios de equidade, à luz da efetiva prestação dos serviços, e respeitou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assegurando justa remuneração ao advogado sem impor desequilíbrio financeiro ou ônus desproporcional ao contratante.

7 - A atividade advocatícia desenvolvida ao longo de cerca de três anos, envolvendo atos processuais diversos em ação de execução de elevado valor, justifica a fixação da verba arbitrada como adequada ao grau de empenho e à complexidade da demanda.

8 - Os consectários legais devem observar a orientação do STJ no REsp 1.795.982/SP, incidindo exclusivamente a taxa SELIC a partir da citação, vedada a cumulação com juros e correção monetária por índice diverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso do autor desprovido. Recurso do réu parcialmente provido, exclusivamente para reformar os critérios de atualização monetária, fixando a taxa SELIC como índice único a partir da citação.

Tese de julgamento:

1 - O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

2 - A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula ad exitum não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados.

3 - A verba honorária arbitrada judicialmente deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, complexidade da causa e tempo de atuação profissional.

4 - Incide exclusivamente a taxa SELIC sobre o valor da condenação a título de honorários advocatícios, a partir da citação, afastando-se a cumulação com outros índices de correção monetária ou juros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
BANCO BRADESCO S.A.
e por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no 1041775-32.2024.8.11.0041.

Na origem, o escritório autor alegou ter celebrado com o banco réu contrato de prestação de serviços advocatícios, de natureza preponderantemente ad exitum, no âmbito do qual atuou por lapso temporal significativo em demandas voltadas à recuperação de crédito.

Sustentou que, malgrado a efetiva e comprovada prestação dos serviços profissionais, o ajuste foi rescindido unilateralmente pelo contratante, antes da implementação do resultado pactuado, sem o pagamento de remuneração proporcional ao trabalho desenvolvido, circunstância que, a seu sentir, autoriza o arbitramento judicial dos honorários advocatícios, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o Banco réu ao pagamento de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), a título de honorários arbitrados, acrescidos de correção monetária e juros legais, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Contra essa decisão, ambas as partes interpuseram recursos de apelação.

Recurso de apelação interposto por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS (id. 321691367), aduzindo a necessidade de majoração do valor arbitrado, e sustentando que a quantia fixada em primeira instância não remunera de forma justa e condigna o trabalho efetivamente prestado, o zelo profissional e a complexidade das demandas patrocinadas até a rescisão unilateral do contrato.

Recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S.A. (id. 321691371), suscitando preliminarmente, o cerceamento de seu direito de defesa em razão do julgamento antecipado da lide. No mérito, defende a reforma integral da sentença, argumentando que, por se tratar de contrato com cláusula de êxito (ad exitum), a rescisão antecipada, antes de implementada a condição, afastaria o direito a qualquer remuneração. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução do valor arbitrado por considerá-lo excessivo.

Foram apresentadas contrarrazões (ids. 321691374 e 321691375), por meio das quais se impugnam os argumentos expendidos pela parte adversa e se reiteram as teses já deduzidas nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

I – PRELIMINAR - Cerceamento de defesa Arguida pelo BANCO BRADESCO S.A.

O BANCO BRADESCO S.A., em seu recurso de apelação, argui preliminar de cerceamento de defesa, sob a alegação de que com o julgamento antecipado da lide pelo juízo a quo, tolheu direito de defesa a produção de provas, a necessidade da realização de audiência de instrução.

Analisando os autos, ao dar procedência à demanda o MM. Juízo de primeiro grau firmou e fundamentou decisão em documentos e provas que constam nos autos, de modo a demonstrar que não há qualquer empecilho jurídico, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Assim, compulsando os autos, a situação se mostrou única e singela controvérsia acerca dos fatos, a qual buscou o requerente o arbitramento de honorários advocatícios, ante ao ato unilateral do banco requerido de rescindir contrato de prestação de serviços, com a atuação nos autos da ação de no 1041775-32.2024.8.11.0041

Por esta via, desnecessário a produção de outras provas, inclusive em audiência de instrução, a fim de provar fato já plenamente verificável nos autos.

Nesta razão, não se vislumbra cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado do feito, quando a realização de outras provas, pouco ou em nada influenciariam no convencimento do Julgador.

Nesse sentido destaca-se em v. acórdão relatado pelo eminente Ministro Athos Carneiro (STJ-4a Turma, REsp. 3.047-ES- rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, v.u. DJU 17.9.90, p. 9.514), que decidiu em situação similar: "Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado no exame da necessidade ou não da realização da prova em audiência ante as circunstâncias de cada caso e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno contraditório."

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula no 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015).

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada pelo Banco.

II – MÉRITO

Da análise dos autos, verifica-se que a controvérsia não apresenta elevada complexidade, porquanto já se encontra pacificada no âmbito deste Tribunal, bem como no Superior Tribunal de Justiça.

À luz dos elementos probatórios carreados aos autos, constata-se que os fatos e as provas produzidas convergem com os fundamentos adotados na sentença, a qual, ao dirimir a controvérsia, reconheceu a existência e a eficácia do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, cujo objeto, na presente demanda, consistiu na atuação do escritório autor nos autos da ação no 1041775-32.2024.8.11.0041.

É incontroverso que o referido contrato foi rescindido unilateralmente pelo banco requerido, com a dispensa dos serviços advocatícios prestados pelo autor, em 19/11/2020.

Nesse contexto, forma-se convicção de que o autor, na condição de procurador do banco, efetivamente atuou nas ações judiciais em defesa dos interesses da instituição financeira. Ademais, não obstante a alegação defensiva de inexistência de prestação de serviços, extrai-se dos próprios autos que a atuação do escritório de advocacia gerou proveito econômico à instituição requerida, estendendo-se até meados de dezembro de 2020.

Desse modo, o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a efetiva prestação parcial dos serviços advocatícios, o que assegura ao autor o direito à percepção de honorários proporcionais ao trabalho desenvolvido nos referidos processos judiciais.

Nessas circunstâncias, aplica-se ao caso o disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB), segundo o qual:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2o. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”

Do referido dispositivo legal extrai-se a consagração do direito subjetivo do advogado ao recebimento dos honorários profissionais, sejam eles convencionais ou arbitrados, em decorrência da efetiva prestação dos serviços, independentemente da verba honorária sucumbencial.

Nessa perspectiva, havendo contrato regularmente celebrado entre as partes, no qual a remuneração do patrono esteja condicionada à atuação por fases processuais e, cumulativamente, ao êxito na obtenção de honorários sucumbenciais, a rescisão unilateral do ajuste ou a revogação do mandato autoriza o pleito judicial de arbitramento da verba honorária, notadamente quando tal iniciativa parte do próprio contratante, que, ao revogar o mandato, inviabiliza o implemento da condição pactuada para a remuneração do trabalho profissional.

Ademais, ainda que exista cláusula contratual prevendo que os honorários adviriam exclusivamente da atuação por etapas processuais e do êxito sucumbencial, a ruptura do vínculo contratual antes do encerramento da demanda assegura ao advogado o direito ao recebimento dos honorários correspondentes aos serviços efetivamente prestados até aquele momento, sob pena de configurar indevido enriquecimento sem causa do contratante.

Esse entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica dos seguintes precedentes:

“DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. - Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência,
o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado.
Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp n.o 945.075-MG, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/05/2010, T3 - TERCEIRA TURMA) (g.n.)

No mesmo sentido, segue a jurisprudência do TJMT:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS – REJEITADA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO – MATÉRIA DE MÉRITO - CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. É legítima para figurar no polo ativo da ação de arbitramento de honorários, a sociedade de advogados por haver contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, bem como documentos destinados a sociedade e patrocínio de ação subscrita por causídicos integrantes da sociedade. 2. Não há como apreciar a preliminar de carência de ação se a matéria trazida trata de questão estritamente de mérito. 3. O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC). 4.
A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários.”
(Ap 141578/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018).

Ressalte-se que, nas ações de cobrança ou de arbitramento de honorários decorrentes da rescisão indireta do contrato, havendo prestação parcial dos serviços advocatícios, o magistrado não está vinculado aos valores previstos na tabela da OAB nem aos percentuais fixados no art. 85 do Código de Processo Civil.

Tais parâmetros, entretanto, servem como critérios orientadores, aptos a subsidiar a fixação de remuneração justa, razoável e proporcional ao trabalho efetivamente desenvolvido.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR - CARÊNCIA DA AÇÃO - REJEITADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OBJETO DA LIDE, ARBITRADOS EM VALOR FIXO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrentes de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. Somente falta interesse de agir quando a demanda não traz qualquer utilidade material ou moral. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe. (Precedentes do STJ). Em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor justo e equânime deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo, segundo critérios de utilização dentro do estabelecido pelas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do § 3o c/c §4a, do art. 20, do CPC. Se o valor está irrisório, prove o recurso para majorar este valor, observando os serviços feitos, a natureza da demanda, sua complexidade, para patamar mais justo. Os juros de mora, incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados tem início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a partir da data do arbitramento. (TJMT. Ap 102712/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016).

Destarte, comprovada a efetiva prestação dos serviços advocatícios pelo autor durante a vigência do contrato, e tendo o ajuste sido revogado unilateralmente pelo contratante, ou mesmo havendo renúncia aos poderes procuratórios pelo patrono, é inequívoco o direito do autor à percepção dos honorários advocatícios correspondentes.

É igualmente certo que o autor faz jus à fixação da verba honorária, devendo o arbitramento levar em consideração a extensão da atuação profissional na defesa dos interesses do apelante/requerido, bem como as circunstâncias específicas do caso, tais como a complexidade da causa, o grau de dedicação exigido e o tempo efetivamente despendido, de modo a assegurar remuneração adequada ao trabalho desenvolvido.

Conforme se depreende dos documentos coligidos aos autos, tais critérios foram devidamente ponderados na fundamentação da sentença recorrida, a qual evidenciou o labor contínuo desempenhado pelo escritório autor ao longo de vários anos, abrangendo o ajuizamento da ação, a promoção de citações, a adoção de medidas constritivas, como tentativas de penhora e bloqueios, além de outros atos processuais voltados à satisfação do crédito executado, nos termos ali minudentemente fundamentados:

“Para a aferição do quantum debeatur, necessário destacar que autor laborou nos processos por três anos, tendo sido contratado para representar em juízo a Instituição Financeira e para prestar serviços advocatícios ao Banco Bradesco S/A nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL No 0007420-79.2011.8.14.0301 da Comarca de Belém/PA em desfavor de Benedito Ronaldo de Lima Martins e Outros, cujo valor da causa atualizado até 30/08/2024, perfaz o montante de R$ 3.705.386,14 (três milhões, setecentos e cinco mil, trezentos e oitenta e seis reais e quatorze centavos).

Conforme os documentos trazidos aos autos, a parte autora elaborou petição inicial, e realizou diligências necessárias ao regular prosseguimento do feito.

A parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratado, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.”

Diante da notória relação jurídica estabelecida entre as partes e à vista dos fatos devidamente comprovados nos termos contratuais, entendo que a sentença recorrida bem equacionou a controvérsia, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação.

Todavia, ao proceder ao arbitramento dos honorários advocatícios e condenar o banco requerido ao pagamento de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) pela atuação desenvolvida na ação, verifica-se que o montante fixado mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a extensão e a relevância do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento de sua destituição.

Nesses moldes,
o valor fixado não comporta revisão
, porquanto guarda adequada proporcionalidade com a prestação do serviço, a natureza e a relevância da causa, o trabalho efetivamente realizado pelo advogado e o tempo exigido para o desempenho da atividade profissional, revelando-se consentâneo com a fixação de honorários justos, razoáveis e proporcionais, sem implicar enriquecimento indevido de qualquer das partes.

Cumpre considerar que, na ação originária, o Escritório Galera Mari atuou por aproximadamente três anos, desde janeiro de 2017, desenvolvendo de forma contínua as atividades inerentes ao patrocínio da demanda.

Desse modo, a verba contratual devida pelos serviços advocatícios prestados no processo deve corresponder ao montante de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), valor que remunera adequadamente o trabalho desempenhado, sem acarretar enriquecimento sem causa de qualquer dos litigantes.

Por fim
,
quanto aos consectários legais
, que acresceram ao valor da condenação juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data deste julgamento.

Nos termos do art. 406 do Código Civil, quando os juros moratórios
não
forem convencionados, devem ser fixados segundo a taxa em vigor para a mora do pagamento de tributos federais.

A interpretação desse dispositivo foi definitivamente pacificada pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.795.982/SP, no sentido de que:

a) a taxa prevista no art. 406 do CC corresponde à taxa SELIC;

b) a SELIC possui natureza híbrida, englobando juros de mora e correção monetária;

c) é vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização.

Assim, a fixação cumulativa de juros de 1% ao mês + correção monetária pelo INPC, embora tradicional, não mais se harmoniza com a orientação consolidada do STJ, impondo-se a adequação do julgado.

Dessa forma, o débito deve ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC,
a partir da citação
, afastando-se a incidência cumulativa de juros e correção monetária.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação de Galera Mari e Advogados Associados.

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação do Banco Bradesco S.A., apenas para reformar a sentença no capítulo dos consectários legais, determinando que sobre o valor da condenação de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) incida, a partir da citação, exclusivamente a taxa SELIC, mantendo-se, os demais dispositivos da sentença.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários advocatícios, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.059, firmou entendimento no sentido de que é incabível a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC quando o recurso é parcialmente provido. Ademais, a incidência do referido dispositivo pressupõe a prévia fixação de honorários na origem em favor do patrono da parte recorrida, o que não se verifica no caso concreto, haja vista a inexistência de condenação anterior em honorários em favor do Banco.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026